Tribunal: TJDFT
Processo: 0704225-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704225-52.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVAINE MARIANA PEREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Defiro o pedido de sustentação oral. No entanto, o feito somente poderá ser incluído na primeira sessão de julgamento a ser realizada pela 5a Turma Cível em 2024, em virtude de meu afastamento no período de 5/12 a 19/12/2023. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de dezembro de 2023 18:44:14. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator